Tribunal: TJSP
Processo: 1124321-52.2021.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Agravo Interno. Ação de cobrança. Despacho que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita. Recurso dos demandados. Documentos juntados que não são hábeis para comprovar a alegada incapacidade financeira. Diferimento das custas. Descabimento. Decisum mantido.
Recurso não provido, com determinação